Tribunal: TJMT
Processo: 1032339-41.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032339-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[SANTO CREMA - CPF: 027.683.051-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Agravo de execução penal. Estupro de vulnerável. Prescrição da pretensão executória. Inocorrência. recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o reconhecimento da prescrição executória, em cumprimento de pena de 8 (oito) anos de reclusão por estupro de vulnerável, visando a extinção da punibilidade.

II. Questão em discussão

Ocorrência de prescrição da pretensão executória.

III. Razões de decidir

1. O início do cumprimento da pena interrompe a contagem do prazo da prescrição executória.

2.
“Se entre o trânsito em julgado da sentença condenatória e o início do cumprimento da pena não transcorreu o lapso temporal previsto na legislação penal, impossível o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.”
(TJMT, AgExPe nº 1000441-10.2025.8.11.0000)

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. O início do cumprimento da pena interrompe o curso da prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 117, V, do CP.

2. Não se reconhece a extinção da punibilidade quando, entre o trânsito em julgado e o início da execução da pena, não transcorre o prazo da prescrição da pretensão executória.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 109, III; 110, caput; 115; 117, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 524907/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16.9.2019; TJMT, AgExPe nº 1000441-10.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 28.3.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1032339-41.2025.8.11.0000 - COMARCA DE JUSCIMEIRA

AGRAVANTE(S):

SANTO CREMA

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por SANTO CREMA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, nos autos de execução penal (SEEU 0001644-21.2018.8.11.0048), que indeferiu o reconhecimento da prescrição executória em cumprimento de pena de 8 (oito) anos de reclusão por estupro de vulnerável -
art. 217-A, do CP -
(ID 315790373 - fls. 372/374).

O agravante sustenta que, desde o trânsito em julgado [26.7.2017], transcorreram mais de 6 (seis) anos, a caracterizar prescrição da pretensão executória.

Pede provimento para que seja extinta a punibilidade (ID 315790373 - fls. 379/382).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA pugna pelo desprovimento (ID

315790373 - fls. 406/409).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação.

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento por entender que o
“curso da prescrição se interrompe pelo início ou pela continuação do cumprimento da pena, o que, na hipótese dos autos, deu-se em 14 de dezembro de 2020.”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 323028379)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
registra condenação de
8 (oito) anos de reclusão por estupro de vulnerável -
art. 217-A, do CP -
,
praticado em 1.11.2011, com trânsito em julgado no dia 26.7.2017 (Ação Penal nº 0000352-11.2012.8.11.0048).

Em 14.12.2020, houve o início do cumprimento da pena
(SEEU 0001644-21.2018.8.11.0048).

Em 22.7.2025, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido de extinção da punibilidade, por ocorrência da prescrição executória, nos seguintes termos:

“[...] O sentenciado foi condenado pelo delito estupro de vulnerável.

O apenado era maior de 70 (setenta) anos na data da sentença.

Como cediço, o artigo 110, caput, do Código Penal dispõe que a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada e deve ser aferida tal como determina o artigo 109 do mesmo diploma legal.

No caso dos autos, a pena imputa ao crime é de 08 (oito) anos de reclusão, a qual prescreve em 12 (doze) anos, a teor do art. 109, III, do Código Penal.

Nestes termos, considerando que o trânsito em julgado para as partes ocorreu em 26.07.2017, à data de prescrição executória seria 25.07.2029, sendo certo que o apenado era maior de 70 (setenta) anos na data da sentença, o prazo será reduzido pela metade, ou seja, 25.07.2023.

Assim, considerando o sentenciado fora admoestado a dar início ao cumprimento da pena em 16.11.2020, conforme certidão de mov. 31., bem como que deu início ao cumprimento da pena em 14.12.2020, o que gera a interrupção da prescrição, nos termos do art. 117, inciso V, do Código Penal, não restou configurada a prescrição da pretensão executória.

Disto isto, julgo improcedente o incidente Prescrição Executória. [...]”
(Alcindo Peres da Rosa, juiz de Direito - ID 315790373 - fls. 372/374).

Pois bem.

O
Juízo da Execução Penal indeferiu a extinção da punibilidade por ocorrência da prescrição da pretensão executória sob assertiva de que o início do cumprimento da pena
“gera a interrupção da prescrição, nos termos do art. 117, inciso V, do Código Penal”
.

A pena imposta - 8 (oito) anos - possui prazo prescricional de 12 (doze) anos [CP, art. 109, III], reduzida pela metade - 6 (seis) anos -, em razão de o agravante ter mais de 70 (setenta) anos, à época da sentença condenatória, nos termos do art. 115 do CP.

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“a contagem da prescrição da pretensão executória tem início a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, ocorrido em 26 de julho de 2017. Todavia, o artigo 117, inciso V, do mesmo diploma estabelece que o curso da prescrição se interrompe pelo início ou pela continuação do cumprimento da pena, o que, na hipótese dos autos, deu-se em 14 de dezembro de 2020”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 323028379).

O c. STJ possui entendimento de que
“n
os termos disciplinados pelo art. 117, V, do Código Penal, o curso da prescrição interrompe-se pelo início ou cumprimento da pena”
(STJ - HC: 524907 RS 2019/0227585-0, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 16.9.2019).

No caso, não houve transcurso do prazo prescricional [de 6 (seis) anos]
entre a data do trânsito em julgado [
26.7.2017] e o início do cumprimento da pena [em 14.12.2020], consoante Relatório da Situação Processual Executória (SEEU 0001644-21.2018.8.11.0048), a elidir a extinção da punibilidade pela prescrição executória.

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Se entre o trânsito em julgado da sentença condenatória e o início do cumprimento da pena não transcorreu o lapso temporal previsto na legislação penal, impossível o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.”
(
AgExPe nº
1000441-10.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 28.3.2025)

Logo, mostra-se improcedente o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Com essas considerações
, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025